Tribunal: TJPA
Processo: 0000061-30.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000061-30.2015.8.14.0401

APELANTE: SIMAO MAIA BATISTA GOMES RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 180,
CAPUT
, C/C ART. 307, DO CPB.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA.
PROVIMENTO
.

CRIME PRATICADO EM 03/01/2015. DENÚNCIA RECEBIDA EM 06/03/2015. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROFERIDA EM 30/10/2020, CONDENANDO O RÉU A CUMPRIR 02 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. APELANTE QUE ERA, AO TEMPO DO CRIME, MENOR DE 21 ANOS – NASCIDO EM 06/11/1995. PRAZO PRESCRICIONAL DE 08 ANOS QUE DEVE SER REDUZIDO À METADE, NOS TERMOS DO ART. 115 DO CPB.

PRESCRIÇÃO REGULADA PELA PENA EM CONCRETO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109 C/C ARTIGO 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 05 (SEIS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA
.

Vistos, etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
de votos, dar provimento ao apelo e declarar extinta a punibilidade do apelante
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª Desª.
Mª. Edwiges de M. Lobato.

Belém/PA,
31
de
janeiro de 2022.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal,
interposto em favor de
SIMÃO MAIA BATISTA GOMES RODRIGUES,
por intermédio de representante do órgão da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Belém,
ID 6522318/19,
que o condenou a cumprir pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
53 (cinquenta e três)

dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 180, caput, e 307, na forma do art. 69, do CPB
.

Narrou à denúncia,
ID 6522281, que no dia 0
3/01/2015, por volta das 17h, policiais militares realizavam ronda ostensiva na cidade quando avistaram o ora apelante na Rodovia Augusto Montenegro conduzindo o veículo Bramont Mahindra HWKSUV, prata, placa OTR 0618, sendo o condutor abordado e, posteriormente constatado se tratar o veículo produto de roubo.

Conduzido o condutor, ora apelante, à delegacia, a autoridade policial relatou que havia comprado o veículo, de um desconhecido, pelo valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), restando constatado que no momento de sua abordagem se identificou com o nome de seu irmão, o adolescente Natanael Maia Batista Gomes Rodrigues, sendo instaurado procedimento perante a 4ª Vara da Infância e Juventude, o que restou elucidado a quando do pedido da revogação de sua internação.

Restando comprovada a materialidade e indícios suficientes de autoria, apresentou o representante do MP denúncia contra o ora apelante como incurso nas sanções punitivas do art. 180, c/c art. 307 do CPB.

A Denúncia foi recebida em 06 de março de 2015, ID 6522282.

Em ID 6522289/90, Resposta à acusação.

Em ID 6522296 e 6522303/304/, Ata de Audiência, mídia em ID 6522305/306/307/308/309/310.

Em ID 6522311/12, Alegações Finais Ministeriais.

Em ID 6522313, Alegações Finais Defensivas.

Em Sentença, ID
6522314/15/16
, julgou o magistrado procedente a denúncia e condenou o ora apelante nos exatos termos desta, restando a pena ao final cominada em 02 anos e 06 meses de reclusão e 53 dias multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, tendo esta sido proferida em 05 de novembro 2020.

Em sede de
razões
, ID 6522318/19, a Defesa pugnou a extinção da punibilidade em razão da prescrição, na modalidade retroativa, para ambos os crimes.

Em sede de
contrarrazões
, ID 6522320, o Ministério Público se manifestou pelo
provimento
do recurso.

Nesta instância superior,
ID. 74284545, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do presente Recurso de Apelação Penal, sendo reconhecida e declarada a extinção de punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

É o relatório.

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se, como dito alhures, de recurso de
Apelação Penal
objetivando reformar a r. sentença que condenou o réu a pena de 02 anos e 06 meses de reclusão
em regime inicial aberto e 53 dias-multa, pelos crimes tipificados nos
artigos 180,
caput
, e 307, na forma do art. 69, do CPB
.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Adianto que ao analisar os autos do processo, bem como as datas da denúncia e da sentença prolatada denoto a
prescrição da pretensão punitiva
do apelante.

Segundo o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),

in verbis:

Diz-se
retroativa
(...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante,
contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis.

No caso em tela
,
a
denúncia fora recebida em

06/03/2015 e a sentença proferida em 05/11/20201
,
consoante se verifica dos autos.

A
sentença penal
condenou o ora recorrente à
pena, em concreto, de

02 anos de reclusão para o crime do art. 180, do CP, e em 06 meses de reclusão para o crime previsto no art. 307 do CP, tendo a sentença penal já transitado em julgado para a acusação.

Assim, decorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no artigo 117 do Código Penal, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, senão vejamos:

Art. 117.
O
curso da prescrição interrompe-se
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela sentença condenatória recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007)

(...). Grifei.

Entre os marcos interruptivos supracitados (recebimento da denúncia e sentença condenatória recorrível) não fora verificado causa interruptiva da prescrição. Ademais, não tendo o Ministério Público Estadual interposto recurso de Apelação, já tendo o édito condenatório transitado em julgado para a acusação, como bel alega a defesa.

Para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a
norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal,
segundo a qual,
in verbis:

Art. 110.
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º
- A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Acerca do tema leciona o jurista Guilherme de Souza Nucci, ao interpretar o parágrafo acima citado,
vebis
:

Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória. (Código Penal Comentado, 11ª Ed. Ed. Rev. dos Trib., pág. 601).

E
ntendimento esse que está em consonância com o que preceitua a
Súmula

146 do Supremo Tribunal Federal
(
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”).

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, a
contagem do prazo prescricional há de ser regulado pela

pena em concreto,
observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos
artigos 109, inciso V, e 110, §1º, ambos do Código Penal.

Para melhor análise do caso, transcrevo o
artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

III- em 12 anos, se o máximo da pena é superior a quatro e não excede a doze)
;

(...). Grifei

Sobre a matéria testilhada trago à colação a
jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PRESCRIÇÃO RETROATIVA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - DECISÃO UNÂNIME. I.
É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei; II. Considerando que o réu foi condenado a pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, conclui-se que o prazo prescricional é de doze anos, conforme estabelece o art. 109, inciso III, do CPB. Ocorre que o prazo prescricional é reduzido pela metade, em razão do réu ser menor de vinte e um anos na data do fato (04/01/08), ficando, portanto, em seis anos. Na hipótese, o crime ocorreu em 19/09/08, tendo a denúncia sido recebida em 09/10/08 e a sentença sido publicada mais de seis anos depois, isto é, em 14/04/16. In casu, vê-se que a prescrição veio a ocorrer precisamente em 10/10/14, na modalidade retroativa, isto é, tendo por base a pena originalmente fixada na sentença
; III. Recurso conhecido e, de ofício, extinta a punibilidade do apelante. Decisão unânime. (2017.04171958-47, 181.078, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 26/09/2017, Publicado em 28/09/2017). Grifei.

Como visto
,
o
recorrente fora condenado à pena concreta e definitiva de 02 anos e 06 meses de reclusão pela prática do crime previstos no
180 e art. 307 do CP

e,
como bem ressaltado pela PJ em seu parecer, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um deles, isoladamente, nos termos do art. 119 do CPB, devendo, no mesmo prazo, prescrever a pena pecuniária, nos termos do art. 114, II, do CP.

Assim,
tendo em vista que a prescrição, depois de transitar em julgado a sentença condenatória para a acusação, regula-se pelas penas aplicadas, tem-se, em conformidade com os prazos estipulados no art. 109 do CPB, constatada a ocorrência da prescrição, pois esta se efetiva no prazo de 08 (oito) anos quanto ao crime de receptação, e em 03 (três) anos para o crime de falsa identidade, conforme previsto nos incisos IV e VI do art. 109 do referido CP, devendo, no caso em apreço, ser aplicada a regra do art. 115 – aplicação da redução do prazo pela metade em razão de ser o ora apelante, à época do crime, menor de 21 anos, como reconhecido em sentença, pois nascido em 06/11/1995.

Portanto, há que ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos moldes do artigo 109, inciso III, c/c artigo 110, §1º e artigo 115, todos do Código Penal, pois entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença penal condenatória recorrível transcorreu
período superior a 05 anos
, em conformidade com o que disposto no art. 107, IV, do Código Penal,

in verbis
:

Art. 107
-
Extingue-se a punibilidade
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

IV
- pela
prescrição
, decadência ou perempção. (Grifei).

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e lhe dou provimento para declarar

a extinção da punibilidade do apelante, nos moldes do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do
artigo 109, inciso III, c/c artigo 110, §1º e artigo 115, todos do Código Penal Brasileiro.

É como voto.

Belém/PA,
31
de
janeiro
de 2022.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 07/02/2022